Tribunal: CARF
Processo: 12196.001088/2009-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12196.001088/2009-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.358 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
NEI MACIEL SIGNORELLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

A Notificação de Lançamento de fls. 35/38 exige do contribuinte, já qualificado nos
autos, o recolhimento do crédito tributário consolidado em 05/2009, no valor de R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12196.001088/2009-62
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.358 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12196.001088/2009-62

28.770,07 (vinte e oito mil, setecentos e setenta reais e sete centavos). O lançamento
originou-se da omissão de rendimentos oriundos de reclamatória trabalhista.
Na impugnação oferecida, às fl. 02 a 09, o autuado alegou, em síntese, que:
· Atendeu a intimação da Autoridade Preparadora, apresentando cópias da reclamatória,
entretanto esta não observou o teor da decisão judicial, na qual coloca a fonte pagadora
como responsável pela retenção do tributo, como também o seu devido recolhimento;
· Requer a redução da multa de ofício, por não existir dolo do contribuinte;
· Requer notificação à empresa Auto Peças Chacha Ltda (CNPJ n° 03.230.844/0001-
17), para que traga aos autos todos os documentos de que dispuser sobre os valore
pagos ao ora impugnante, especialmente os comprovantes de recolhimento do imposto
de renda retido na fonte.
· Requer o cancelamento do lançamento.
A 2a Turma Especial do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, fls. 84 a
86, anulou a decisão de fls. 56 a 61 prolatada pela 4a Turma -DRJ-CGE-MS, em razão
desta não ter apreciado o pedido de diligência.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/08/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 19/09/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o IRRF foi apurado e deduzido dos rendimentos no âmbito da ação judicial,
conforme documentos juntados aos autos
b) a fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos, retenção e
recolhimento do imposto de renda retido na fonte
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre da omissão de rendimentos oriundos de reclamatória
trabalhista
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

DA ADMISSIBILIDADE.
A impugnação pelo fato de ser tempestiva e conter os requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1972 e alterações posteriores, dela
se toma conhecimento.
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS AUFERIDOS EM DECORRÊNCIA DE
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.358 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12196.001088/2009-62

O contestador argumenta que atendeu a intimação da Autoridade Preparadora,
apresentando cópias da reclamatória, entretanto esta não observou o teor da decisão
judicial, na qual coloca a fonte pagadora como responsável pela retenção do tributo,
como também o seu devido recolhimento.
Certifica-se que a Autoridade Lançadora em análise aos documentos apresentados pelo
impugnante constatou que das verbas trabalhistas percebidas, algumas não foram
tributadas, segundo a fundamentação do lançamento de fls. 36.
Preceitua o artigo 43, do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, quais os
rendimentos tributáveis, in verbis:
Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964, art. 16,
Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no 9.317, de
1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55, de 11 de março de 1999, arts. 1o e 2o):
I - salários, ordenados, vencimentos, soldos, soldadas, vantagens, subsídios,
honorários, diárias de comparecimento, bolsas de estudo e de pesquisa, remuneração
de estagiários;
II - férias, inclusive as pagas em dobro, transformadas em pecúnia ou indenizadas,
acrescidas dos respectivos abonos;
III - licença especial ou licença-prêmio, inclusive quando convertida em pecúnia;
IV - gratificações, participações, interesses, percentagens, prêmios e quotas-partes de
multas ou receitas;
V - comissões e corretagens;
VI - aluguel do imóvel ocupado pelo empregado e pago pelo empregador a terceiros,
ou a diferença entre o aluguel que o empregador paga pela locação do imóvel e o que
cobra a menos do empregado pela respectiva sublocação;
VII - valor locativo de cessão do uso de bens de propriedade do empregador;
VIII - pagamento ou reembolso do imposto ou contribuições que a lei prevê como
encargo do assalariado;
IX - prêmio de seguro individual de vida do empregado pago pelo empregador, quando
o empregado é o beneficiário do seguro, ou indica o beneficiário deste;
X - verbas, dotações ou auxílios, para representações ou custeio de despesas
necessárias para o exercício de cargo, função ou emprego;
XI - pensões, civis ou militares, de qualquer natureza, meios-soldos e quaisquer outros
proventos recebidos de antigo empregador, de institutos, caixas de aposentadoria ou de
entidades governamentais, em virtude de empregos, cargos ou funções exercidos no
passado;
XII - a parcela que exceder ao valor previsto no art. 39, XXXIV;
XIII - as remunerações relativas à prestação de serviço por:
a) representantes comerciais autônomos (Lei no 9.250, de 1995, art. 34, § 1o, alínea
"b");
b) conselheiros fiscais e de administração, quando decorrentes de obrigação contratual
ou estatutária;
c) diretores ou administradores de sociedades anônimas, civis ou de qualquer espécie,
quando decorrentes de obrigação contratual ou estatutária;
d) titular de empresa individual ou sócios de qualquer espécie de sociedade, inclusive
as optantes pelo SIMPLES de que trata a Lei no 9.317, de 1996;
e) trabalhadores que prestem serviços a diversas empresas, agrupados ou não em
sindicato, inclusive estivadores, conferentes e assemelhados;
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.358 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12196.001088/2009-62

XIV - os benefícios recebidos de entidades de previdência privada, bem como as
importâncias correspondentes ao resgate de contribuições, observado o disposto no art.
39, XXXVIII (Lei no 9.250, de 1995, art. 33);
XV - os resgates efetuados pelo quotista de Fundos de Aposentadoria Programada
Individual - FAPI (Lei no 9.477, de 1997, art. 10, § 2o);
XVI - outras despesas ou encargos pagos pelos empregadores em favor do empregado;
XVII - benefícios e vantagens concedidos a administradores, diretores, gerentes e seus
assessores, ou a terceiros em relação à pessoa jurídica, tais como:
a) a contraprestação de arrendamento mercantil ou o aluguel ou, quando for o caso, os
respectivos encargos de depreciação, relativos a veículos utilizados no transporte
dessas pessoas e imóveis cedidos para seu uso;
b) as despesas pagas diretamente ou mediante a contratação de terceiros, tais como a
aquisição de alimentos ou quaisquer outros bens para utilização pelo beneficiário fora
do estabelecimento da empresa, os pagamentos relativos a clubes e assemelhados, os
salários e respectivos encargos sociais de empregados postos à disposição ou cedidos
pela empresa, a conservação, o custeio e a manutenção dos bens referidos na alínea
"a".
§ 1o Para os efeitos de tributação, equipara-se a diretor de sociedade anônima o
representante, no Brasil, de firmas ou sociedades estrangeiras autorizadas a funcionar
no território nacional (Lei no 3.470, de 1958, art. 45).
§ 2o Os rendimentos de que trata o inciso XVII, quando tributados na forma do § 1o do
art. 675, não serão adicionados à remuneração (Lei no 8.383, de 1991, art. 74, § 2o).
§ 3o Serão também considerados rendimentos tributáveis a atualização monetária, os
juros de mora e quaisquer outras indenizações pelo atraso no pagamento das
remunerações previstas neste artigo (Lei no 4.506, de 1964, art. 16, parágrafo único).
Afere-se da legislação tributária citada, que o impugnante independentemente do que a
fonte pagadora considerou como rendimento tributável, este deveria na sua declaração
de ajuste anual ter oferecido todos os rendimentos tributáveis.
Constata-se que o impugnante tinha a posse da cópia do termo de confissão de dívida do
empregador, nos quais este discriminavam as verbas rescisórias incontroversas e estas
foram reconhecidas pela justiça do trabalho, segundo as decisões de fls. 11 a 25,
portanto o contribuinte não pode se esquivar da obrigação imposta pela legislação
tributária referida.
Prescreve a legislação tributária, que no caso da fonte pagadora não ter retido todo o
tributo dos rendimentos tributáveis, a responsabilidade pelo recolhimento deste passa a
ser do beneficiário do rendimento, como se depreende da pergunta 297, do IRPF – 2006
– Perguntas e Respostas, in verbis:
RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO — IMPOSTO NÃO RETIDO
297 — De quem é a responsabilidade pelo recolhimento do imposto não retido no
caso de rendimento sujeito ao ajuste na declaração anual?
Até o término do prazo fixado para a entrega da Declaração de Ajuste Anual a
responsabilidade pelo recolhimento do imposto é da fonte pagadora e, após esse prazo,
do beneficiário do rendimento.
(PN SRF no 1, de 2002)
De sorte que o impugnante por não ter trazido aos autos novos elementos dos que foram
apresentados pela Autoridade Lançadora, não há como acolher a sua alegação.
DA MULTA DE OFÍCIO.
Requer o impugnante a gradação da multa de oficio, entretanto a definição deste
consectário está prevista na legislação e uma vez positivada a norma, é dever de a
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.358 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12196.001088/2009-62

autoridade fiscal aplicá-la, sem perquirir acerca da justiça ou injustiça dos efeitos que
gerou.
O lançamento é uma atividade vinculada.
Assim, à multa aplicada de 75% está prevista no artigo 44 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996 e em plena validade, conforme aqui transcrita:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Da análise dos dispositivos legais expostos, podemos constatar que a multa de ofício de
75%, prevista no inciso I, é devida também nos casos de declaração inexata, ou seja, de
equívoco do contribuinte, independentemente da intenção do agente, por oposição ao
disposto no inciso II do mesmo dispositivo.
Assim, uma vez que o artigo 44, I, da Lei no 9.430, de 1996, estabelece literalmente o
percentual de 75% de multa no caso de lançamento de ofício, cabe à Autoridade Fiscal,
juntamente com o imposto devido, exigir a multa de 75%. A referida multa, como
esclarecido no Auto de Infração será reduzida em sendo o crédito tributário recolhido
integralmente ou parcelado.
Inexiste, portanto, amparo legal que possibilite atender a pretensão do autuado, no
sentido de cancelar do Auto de Infração a multa de ofício.
A cobrança da multa de ofício decorre de infrações a legislação tributária, assim, deve-
se ressaltar que a responsabilidade por infrações tributárias é objetiva e independe da
culpa ou dolo do agente. Assim, não cabe a alegação de que não houve por parte do
contribuinte intenção de fraudar o fisco. O artigo 136 do Código Tributário Nacional
assim diz:
“Art.136 - Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
Uma vez instaurado o procedimento de ofício, o crédito tributário apurado pela
autoridade fiscal somente pode ser satisfeito com os encargos do lançamento de ofício
(art. 957 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99).
Pelo exposto rejeita-se o pedido do impugnante.
DA DILIGÊNCIA.
O impugnante requer notificação à sociedade empresária Auto Peças Chacha Ltda
(CNPJ n° 03.230.844/0001-17), para que traga aos autos todos os documentos de que
dispuser sobre os valores pagos ao ora impugnante, especialmente os comprovantes de
recolhimento do imposto de renda retido na fonte.
Antes de adentrar no mérito do requerimento, é fato notório na cidade de Campo
Grande – MS, que a sociedade empresária Auto Peças Chacha Ltda fechou as portas há
mais ou menos 15 anos atrás.
O pedido de diligência está previsto nos artigos 18 e 28, do Decreto no 70.235/72, que
regula o processo administrativo fiscal, in verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-
las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observado o disposto no art. 28, in fine. (redação dada pelo art. 1° da Lei n° 8.748/93).
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.358 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12196.001088/2009-62

(...)
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado
também o mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento
fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o caso. (redação dada pelo art.
1° da Lei n° 8.748/93)
No caso em questão tratam-se de verbas trabalhistas auferidas pelo impugnante na
reclamatória trabalhista de fls. 11 a 25.
Portanto, é fato incontestável que o contribuinte tem como provar quais as verbas
trabalhistas que incidiram o imposto de renda e quais não incidiram, pois os cálculos
foram elaborados pelos reclamantes e peritos, aos quais estes são homologados pela
Justiça do Trabalho, e, esta determinou a retenção do tributo, quando da liberação dos
créditos dos reclamantes.
De sorte que se considera desnecessária a diligência proposta pelo impugnante, por
entendê-la dispensável para o deslinde do presente julgamento, pois presumisse que o
fato a ser provado, pode ser produzido pela parte.
Portanto, indefere-se o requerimento de diligência.
CONCLUSÃO.
Diante do exposto, VOTO no sentido julgar improcedente a impugnação e manter o
crédito tributário exigido.
Campo Grande – MS, 14 de agosto de 2014
LUIZ CARLOS MITUCHIRO NAGATA
Relator
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 132
DF CARF MF
Original